Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DO RIO DE JANEIRO ATUANDO NO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO PARADIGMA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido subsidiário que, embora tenha resultado similar ao pedido principal, não foi apresentado ao Juízo de 1o Grau. Trata-se de inovação recursal que não pode ser ponderada sob pena de supressão de instância.

2. Não obstante ser clara a promoção de militar igual em antiguidade a posto superior na respectiva escala hierárquica, estão ausentes os requisitos para a promoção por ressarcimento de preterição.

3. Sendo a promoção do paradigma imposta por decisão judicial transitada em julgado, inexiste discricionariedade no ato, não se podendo falar em erro administrativo passível de ressarcimento por graduação.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.